Tribunal: STF
Processo: ADI 6755
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei n. 18.037, de 12 de janeiro de 2009, e, por arrastamento, o Decreto n. 47.491, de 21 de setembro de 2018, ambos do Estado de Minas Gerais, que dispõem acerca da profissão de despachante documentalista.



    A Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais (Adesdoc/MG), mediante a petição/STF n. 3.396/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre a matéria e os objetivos institucionais. Afirma que os diplomas apenas regulamentam o cadastramento das entidades representativas da categoria. Manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o tema.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais (Adesdoc/MG) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente